Tribunal: STF
Processo: ARE 1477401
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-22

Ementa:
EMENTA: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPRESENTAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE PROPOSTA PERANTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA. LEI 3.078/2014, DO MUNICÍPIO DE SANTOS. ALTERAÇÃO DOS PARÂMETROS LEGAIS PARA A COMPOSIÇÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DAS ORGANIZAÇÕES SOCIAIS ATUANTES NA MUNICIPALIDADE. INCONSTITUCIONALIDADE. COMPETÊNCIA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE A MATÉRIA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF.



    1. O acórdão recorrido está em conformidade com a jurisprudência desta SUPREMA CORTE, no sentido de que compete à União editar normas gerais sobre estruturação e composição de Conselho de Administração de Organizações Sociais, conforme o art. 22, XXVII, da CF/1988. Assim, estando a matéria disciplinada na Lei Federal 9.637/1998, tem-se por inconstitucional lei local que contrarie a norma federal.



    2. Agravo Interno a que se nega provimento.